Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o).
2. A instituição financeira tem o dever de fornecer os documentos requeridos e o autor possui o legítimo interesse à exibição integral da mencionada documentação para que analise, principalmente, o índice de correção monetária utilizado nas cédulas de crédito rural que pactuaram com o banco apelado, a fim de que tenham substrato para adotar as providências que se fizerem necessárias para a liquidação individual da sentença prolatada ação civil pública de no 94.008514-1, que tramitou perante a Justiça Federal.
3. Diante da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer toda a documentação solicitada, acertado o julgamento procedente do pedido de produção antecipada de provas.
4. O STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral’”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).
4. APELAÇÃO PROVIDA.